Tribunal: TJDFT
Processo: 0710330-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710330-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WASSIL CARRERO DE MELO JUNIOR AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0741792-20.2020.8.07.0001 - id 86289661) que lhe aplicou multa de 10% do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, consistente na omissão em indicar o veículo objeto de demanda de busca e apreensão de que trata o DL 911/69, apesar de ter sido intimado para esse fim. Alega, em suma, violação à CF, art. 5o, II, porque ausente previsão legal da obrigação de o devedor apresentar o bem alienado fiduciariamente, além de caber ao credor converter a demanda em ação executiva, conforme DL 911/69, art. 4o. Aponta perigo de dano na impossibilidade de efetuar o pagamento da aludida multa. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. O agravo comporta juízo negativo de admissibilidade, por tratar de questão estranhas ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Corte: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MP PARA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra o não conhecimento de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou a ré às penas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça e determinou o encaminhamento dos autos ao MP para investigação criminal, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo discussão de temas substanciais à marcha processual, notadamente quando o tema possa gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas aplicou as multas previstas na legislação processual em razão de a agravante não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, assim como a determinação do encaminhamento dos autos ao MP para fins de investigação criminal, não são matérias que se enquadram em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresentam urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, estas questões preliminares (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.329.259, Des. João Egmont, 2021). Grifei. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 3 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR